Tribunal: TJBA
Processo: 8074084-51.2019.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8074084-51.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 7ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
EMERSON LOPES DOS SANTOS, NAOMAR MONTEIRO DE ALMEIDA NETO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO. RAZÕES DE SAÚDE E APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. SENTENÇA CONCESSIVA. MANUTENÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por estudante, com 18 anos à época, diagnosticado com Malformação Arteriovenosa Cerebral (MAV Cerebral), condição de saúde grave. O impetrante, aprovado no vestibular para o curso de Medicina, buscou autorização judicial para realizar, de forma antecipada, os exames remanescentes do supletivo (CPA), antes de uma cirurgia de alta complexidade, a fim de obter o certificado de conclusão do ensino médio e efetivar sua matrícula na instituição de ensino superior. A sentença confirmou a liminar que autorizou a realização das provas e a consequente matrícula.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a verificar a legalidade da sentença que, em caráter excepcional, flexibilizou o calendário oficial do exame supletivo para assegurar o direito à educação do impetrante, considerando-se a conjugação de três fatores: (i) a aprovação em vestibular para curso de alta concorrência (Medicina); (ii) a superveniência de grave condição de saúde que impunha a realização de cirurgia de risco, com recuperação incerta; e (iii) a aplicação dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do acesso à educação com base na capacidade individual.

III. Razões de decidir

O direito à educação, previsto nos artigos 205 e 208 da Constituição Federal, é um dever do Estado e deve ser garantido com base no mérito e na capacidade de cada indivíduo, conforme o inciso V do art. 208, que assegura "o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um".

A aprovação do impetrante em um rigoroso processo seletivo para o curso de Medicina constitui uma demonstração inequívoca de sua capacidade intelectual e maturidade acadêmica, tornando a aplicação rígida de normas administrativas, como o calendário de provas, uma medida desproporcional e irrazoável que obstaculiza a concretização de um direito fundamental.

A excepcionalidade do caso é acentuada pela grave condição de saúde do estudante, devidamente comprovada por relatórios médicos, que demandava uma cirurgia de alta complexidade com prognóstico de recuperação lento e incerto. Tal circunstância, de força maior, justificava plenamente a antecipação dos exames, sob pena de perecimento do direito à vaga universitária conquistada e de violação à dignidade da pessoa humana.

A situação fática consolidou-se pelo decurso do tempo, uma vez que, por força da medida liminar deferida em 2019 e confirmada pela sentença, o impetrante realizou os exames, obteve o certificado de conclusão do ensino médio e efetivou sua matrícula no curso superior. A desconstituição dessa situação, anos depois, geraria um prejuízo social e individual muito superior à manutenção do ato, aplicando-se, por analogia, a teoria do fato consumado, amplamente acolhida em casos semelhantes por este Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento: "1. A regra que estabelece um calendário fixo para a realização de exames supletivos deve ser flexibilizada, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante de situações excepcionais que demonstrem, cumulativamente, a capacidade intelectual do estudante, aferida por sua aprovação em vestibular, e a existência de circunstâncias de força maior, como uma condição de saúde grave e urgente, que impeçam o cumprimento do cronograma regular. 2. A negativa da administração em adaptar o calendário de exames, nessas circunstâncias, configura ato abusivo que viola o direito fundamental de acesso aos níveis mais elevados de ensino, previsto no art. 208, V, da Constituição Federal."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5º (LXIX), 205, 206 (I) e 208 (V); Lei nº 9.394/1996 (LDB), arts. 38 e 47, § 2º; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Mandado de Segurança: 80152265420248050000; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80372902920228050000; STJ - AgInt no REsp: 1948502 MG 2021/0215067-3; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80267199620228050000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível nº 8074084-51.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como impetrante RYAN RODRIGUES SOARES PEREIRA e como impetrados o DIRETOR DA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO - CPA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da
5ª
Câmara
Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, mantendo integralmente a sentença concessiva da segurança, nos termos do voto d
a
Relator
a.

Salvador, data do sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF06